Tribunal: TJMT
Processo: 0000154-15.2019.8.11.0052
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000154-15.2019.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Resistência]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[SAMUEL PEREIRA CANELA - CPF: 053.534.481-38 (APELANTE), JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA - CPF: 040.496.841-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELENILZA PEREIRA LEITE - CPF: 037.326.871-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000154-15.2019.8.11.0052

APELANTE: SAMUEL PEREIRA CANELA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E RESISTÊNCIA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – AMEAÇA EXERCIDA CONTRA OS POLICIAIS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – INVIABILIDADE – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – CONDIÇÕES PREVISTAS NO ART. 77 DO CP SATISFEITAS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Apresenta-se impertinente o pedido de absolvição do crime de resistência quando as provas dos autos demonstram que o réu se opôs à execução de ato legal, mediante ameaça exercida contra os agentes policiais.

Não há falar em desclassificação para o delito de desobediência,
uma vez que o crime previsto no art. 330 do Código Penal pressupõe que o acusado desobedeça a ordem legal de funcionário público, sem o exercício de violência ou ameaça.

A legislação penal não autoriza a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos em crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça à pessoa.

Preenchidos os requisitos de ordem subjetiva e objetiva, previstos no artigo 77 do Código Penal, é viável a concessão da suspensão condicional da pena.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000154-15.2019.8.11.0052

APELANTE: SAMUEL PEREIRA CANELA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Samuel Pereira Canela
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que o condenou à pena de 5 (cinco) meses de detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes previstos no artigo 129, § 9º, e 329, ambos do Código Penal [lesão corporal no contexto de violência doméstica e resistência].

Em suas razões, a defesa almeja:
1)
a absolvição do crime de resistência por insuficiência probatória ou por atipicidade da conduta;
2)
a desclassificação para o delito de desobediência;
3)
subsidiariamente, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos;
4)
a concessão da suspensão condicional da pena e;
5)
a “
expedição da competente certidão de honorários
”.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do apelo para que seja concedida a suspensão condicional da pena.

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000154-15.2019.8.11.0052

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Samuel Pereira Canela
, a prática dos crimes de lesão corporal e resistência, conforme descreve a exordial acusatória,
in verbis
:

“
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio do Promotor de Justiça que esta subscreve, no uso de suas atribuições constitucionais e legais que lhe conferem o art. 129, I, da CF/88, e os arts. 24 e s. do CPP, vem respeitosamente perante Vossa Excelência oferecer DENÚNCIA contra
SAMUEL PEREIRA CANELA
, brasileiro, solteiro, serviços gerais, titular do RG 2261974-7 SSP/MT e do CPF n.: não consta, filho de José Batista Canela e Luzia Pereira Neto, nascido em 21/03/1993, natural de Rio Branco/MT, residente e domiciliado na Av. Independência, 856, Vila Maria, Rio Branco/MT, (fls. 15/16), pela prática do seguinte fato delituoso:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial n. 171/2018 (Apolo 57261) que, no dia 18 de novembro de 2018, por volta das 17h00min, em residência particular, na rua Independência, n° 856, bairro Vila Maria, na cidade de Rio Branco/MT, o denunciado Samuel Pereira Canela, com consciência e vontade, ofendeu a integridade corporal da vítima Elenilza Pereira Leite.

Segundo restou apurado, no dia dos fatos, a Guarnição foi informada, via 190, que estava ocorrendo um desentendimento em uma residência no endereço supramencionado.

No local, a vítima relatou que seu irmão a agrediu, jogando contra sua face um prato de vidro e para se proteger colocou o braço esquerdo na frente, o qual foi atingido causando-lhe lesões na mão e em parte do braço.

O suspeito se encontrava no local, quando as autoridades policiais realizaram a verbalização,
o acusado resistiu à prisão, fazendo-se necessário o uso de força, instante em que este abriu fuga. Na oportunidade, devido à resistência e violência do denunciado foi necessária a efetuação de disparo de munição de elastômero
.

Ato contínuo, a vítima foi encaminhada para o hospital, acompanhada da guarnição. No momento em que a vítima recebia atendimento, os policiais foram avisados que o acusado teria voltado à residência, local dos delitos. Lá efetuaram a prisão.

A prova da materialidade do delito imputado ao denunciado encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito à fl. 02, pelo boletim de ocorrência às fls. 03/v, pelo exame de corpo de delito às fls. 29/32, além de declarações prestadas pelas autoridades policiais que atenderam a ocorrência. Os indícios de autoria são indiscutíveis diante da prova testemunhal carreadas no caderno investigatório.

Assim agindo, praticou o denunciado, Samuel Pereira Canela, os delitos previstos nos artigos 129, §9° e 329 do Código Penal
(...)”.

Encerrada a instrução criminal, o apelante foi condenado nos termos da denúncia, em sentença assim exarada:

“
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por meio do seu ilustre representante legal, em exercício neste Juízo, no uso de suas atribuições legais, propôs esta ação penal em face de
SAMUEL PEREIRA CANELA
já qualificado nos autos, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no
art. 129, §9º, e 329, ambos do Código Penal
.

Narra a denúncia:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial n. 171/2018 (Apolo 57261), que, no dia 18 de novembro de 2018, por volta das 17h00min, em residência particular, na rua Independência, n° 856, bairro Vila Maria, na cidade de Rio Branco/MT, o denunciado Samuel Pereira Canela, com consciência e vontade, ofendeu a integridade corporal da vítima Elenilza Pereira Leite.

Segundo restou apurado, no dia dos fatos, a Guarnição foi informada, via 190, que estava ocorrendo um

desentendimento em uma residência no endereço supramencionado.

No local, a vítima relatou que seu irmão a agrediu, jogando contra sua face um prato de vidro e para se proteger colocou o braço esquerdo na frente, o qual foi atingido causando-lhe lesões na mão e em parte do braço.

O suspeito se encontrava no local, quando as autoridades policiais realizaram a verbalização, o acusado resistiu a prisão, fazendo-se necessário o uso de força, instante em que este abriu fuga. Na oportunidade, devido à resistência e violência do denunciado foi necessário a efetuação de disparo de munição de elastômero.”

Em sede de alegações finais (ref. 59), o MINISTÉRIO PÚBLICO requereu a condenação nos termos da denúncia.

Por sua vez, a defesa, em memoriais finais (ref. 81), em relação ao crime de resistência, requereu a absolvição, com base no artigo 386, inciso III ou VII, do CPP. Já no tocante ao crime de lesão corporal, requereu que a pena seja fixada no mínimo legal.

Após, os autos vieram conclusos para prolação de sentença.

SENDO ESSE O RELATÓRIO, PASSA-SE À SENTENÇA.

O juiz só pode fundamentar sua decisão se a prova produzida durante a fase judicial do processo penal for capaz de levar à mesma conclusão a que chegou a fundamentação. Mesmo que o julgador retire dos elementos produzidos exclusivamente na fase extrajudicial parte do seu convencimento, isso não anulará a decisão, se esses elementos extrajudiciais forem corroborados pelas provas produzidas durante a fase judicial.

Em Juízo, JONAS EGUES JÚNIOR relatou ter sido solicitado por ELENILZA PEREIRA LEITE
, sendo que,
quando chegou ao local, encontrou-a com o braço esquerdo sangrando
. A testemunha disse que vítima relatou que
seu irmão, (JUNINHO), era o autor do ferimento
. Disse que quando chegaram no local, o réu já não estava. Detalhou que a vítima disse ter sido ferida quando tentou defender-se ao ser arremessado um prato em sua direção pelo réu.

Acrescentou que, enquanto estava no hospital, acompanhando o atendimento da vítima, recebeu uma informação de um parente da vítima que o réu já teria retornado à residência. Tendo ido até o local, informou que,
após algum tempo de conversa para ele entregar-se, o réu acatou a ordem policial
.

Quando solicitado, esclareceu que,
na primeira vez que foi ao local dos fatos, encontraram o réu saindo pelos fundos, em direção a um matagal. Na primeira vez, após o réu não acatar a verbalização, fez disparo de elastômero, mas não conseguiram contê-lo; disse que, já na segunda vez, após muita insistência, conseguiram prendê-lo
. Explicou que, na tentativa, em razão de temer tumulto por causa dos familiares dele, não forçaram muito.

Narrou que, no ato da prisão, SAMUEL fez ameaças por gestos. Asseverou que o acusado estava muito agitado, acrescentando que, quando tentaram verbalizar, ele não aceitou e tentou avançar para a guarnição
.
Respondeu que deu a entender que se permitisse, o réu teria êxito em fazer algo contra a guarnição
.

Durante a instrução,
a testemunha, MAURIZON GOMES DOS SANTOS
, relatou ter sido solicitada para atender uma ocorrência de agressão, que resultou em lesão corporal, acrescentando que, ao chegar no local, a vítima relatou que seu irmão, SAMUEL PEREIRA CANELA, havia jogado peça de louça contra ela, causando lesões em seu braço e, salvo engano, em seu rosto. Asseverou que ela estava bastante ensanguentada.

Narrou que o réu estava no local, mas evadiu-se quando tentaram realizar a prisão
;
todavia, minutos depois, receberam notícias de que ele havia voltado à residência e, aí, fizeram o cerco e lograram êxito, mediante resistência, em fazer a abordagem e a detenção do réu
. Informou que, no momento da abordagem, o acusado confirmou que jogou o prato contra a vítima.

Respondeu ter sido necessário usar da força para conter o réu quando ele resistiu, sendo que até o pai e os irmãos dele ajudaram a contê-lo. Explicou que no primeiro momento o SAMUEL correu, mas no segundo ele estava muito agitado e preparado para o embate. Destacou que ele estava muito agressivo
.

Analisando os fatos, constata-se ter ficado devidamente comprovada a prática do crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, e que SAMUEL PEREIRA CANELA foi o autor. Nesse sentido, além dos testemunhos dos policiais, destaco o Laudo do Exame de Corpo de Delito realizado na vítima, ELENILZA PEREIRA LEITE, apontando diversas lesões em sua face, na região do ombro, na região do punho e em suas mãos.

Dessa forma, tendo em vista que todas as provas mencionadas acima apontaram que o acusado, de fato, foi o autor das lesões corporais sofridas por sua irmã ELENILZA.

Em relação ao crime previsto no art. 329 do Código Penal, os depoimentos dos policiais, que efetuaram a prisão do réu, são uníssonos ao confirmarem que ele resistiu à prisão, inicialmente evadindo-se do local e, em um segundo momento, resistindo fisicamente à abordagem policial, instante em que foi necessário o auxílio dos familiares dele para fazer sua contenção
.

Diante do exposto, a condenação do acusado nos termos da denúncia é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante tudo o que foi dito até aqui nesta Sentença, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA DENÚNCIA PARA CONDENAR SAMUEL PEREIRA CANELA, já qualificado nos autos, às penas previstas para os crimes previstos nos artigos 129, §9º, e 329 do Código Penal.

Com fundamento no princípio da individualização das penas, no artigo 59 do Código Penal, passa-se à dosimetria das reprimendas impostas ao acusado.

A pena do crime do crime prevista no art. 129, §9º, do CP é de 3 meses a 3 anos de detenção. Já a pena para o crime previsto no art. 329 do CP é de 2 meses a 2 anos de detenção.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL

Na primeira fase da dosimetria, imperiosa a análise da culpabilidade do condenado. Esta, como elemento da individualização da pena, tem sido melhor entendida como um juízo de reprovação social da conduta atribuída ao condenado (Nesse sentido, veja-se: HC178.660/GO, Rel. Min. GILSON DIPP, DJe 21.02.2011; HC 162.964/RS, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 21.06.2010). Não há elementos seguro nos autos para se aferir qualquer grau de culpabilidade além daquela exigida para a própria configuração do delito. Em razão disso, deixa-se de valorar essa circunstância.

Sobre os antecedentes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulou que, aqui, só há valoração negativa cabível quando houver prévia condenação penal transitada em julgado que não sirva como critério para caracterizar a reincidência. O réu não ostenta condenações.

A conduta social é melhor compreendida como o comportamento do agente no meio social, familiar e profissional, desde que não se confunda com os antecedentes e a reincidência (veja-se: Schimitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 5ª Ed. Salvador: Editora Juspodivm: 2010, p. 99). Considerando que não houve prova que revelassem aspectos da conduta social do réu, deixo de valorá-la.

A personalidade do réu, para efeitos de individualização da pena é algo mais afeto à Psicologia, Psiquiatria, Biologia e pouco se relaciona com o Direito, pois, para caracterizar a personalidade do réu, devemos mergulhar em seu interior para encontrar sua maneira de ser, de agir, de viver, de se apresentar ao mundo exterior (Schimitt, Ricardo Augusto. op. cit., p. 100). Considerando que não houve prova que revelassem aspectos da personalidade do réu, deixo de valorá-la.

Os motivos do crime exigem a demonstração do porquê da conduta criminosa e, nesse aspecto, ficou evidenciado durante a instrução processual, que o condenado agiu apenas com finalidade que o tipo penal, por si só, já pune e, desse modo, nada há a ser valorada nesse quesito.

As circunstâncias do crime são consideradas o modo de agir do agente, os elementos da conduta que influencia a gravidade da ação (Schimitt, Ricardo Augusto. op. cit., p. 104). Não havendo elementos concretos que atestem que o réu agiu, ao praticar o crime, além daquilo que o próprio tipo já prever, deixa-se de valor também esse aspecto.

As consequências do crime não foram averiguadas. Diante da ausência de elementos concretos, deixo de valor essa circunstância.

Por fim, não há registro quanto ao comportamento de vítima porque elas não foram identificadas.

Dessa maneira, considerando as circunstâncias acima, fixam-se as penas bases em:

a) art. 129, §9º, do CP: 3 meses de detenção;

b) art. 329 do CP: 2 meses de detenção;

ATENUANTES E AGRAVANTES

Entre as circunstâncias previstas nos artigos 61, 62, 65 e 66, não se fazem presentes agravantes e atenuantes.

Assim, fixam-se as penas intermediárias:

a) art. 129, §9º, do CP: 3 meses de detenção;

b) art. 329 do CP: 2 meses de detenção;

CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Na terceira fase da dosimetria da pena, o Juízo analisa e aplica, quando for o caso, as causas de aumento e diminuição de pena. Não há causa de aumento nem de diminuição de pena a ser reconhecida. Assim, fixam-se as penas finais:

a) art. 129, §9º, do CP: 3 meses de detenção;

b) art. 329 do CP: 2 meses de detenção;

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

As condutas típicas previstas nos artigos 129, §9º, e 329 do CP, são autônomas, levando, assim, à admissão do concurso material entre elas.

Assim, a pena do acusado, considerado o concurso material entre os crimes, é de 05 MESES DE DETENÇÃO.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Não há que se falar em substituição da reprimenda, haja vista que, além de possuir um longo histórico criminal, um dos crimes foi cometido em contexto de violência doméstica contra a mulher (Súmula 588 – STJ).

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E DETRAÇÃO

Com fundamento no artigo 387, §2º do Código de Processo Penal, o juiz prolator de sentença condenatória, quando o condenado estivar preso cautelarmente em função de atos atrelados ao crime objeto do processo sentenciando, deve detrair, para efeitos de determinação de regime de cumprimento de pena, o tempo que o condenado permaneceu preso.

Esclarecedoras as palavras relativas a esse dispositivo penal, contidas na obra Comentários ao Código de Processo Penal e Sua Jurisprudência, de autoria de Eugênio Pacelli e Douglas Fischer, na sétima edição pela Atlas, publicada em 2014, página 826: “significa que o magistrado não poderá modificar a pena definitiva fixada. O total da pena imposta, sem a detração, deverá ser considerado para todos os demais efeitos penais e incidentes na execução. Nunca é demais ressaltar que o tempo de privação de liberdade anterior somente será considerado na sentença se estiver relacionado com o delito objeto da condenação. Se a prisão ocorrer por outro de natureza cautelar e outra infração penal (ou seja, não decorrer de providências relacionadas ao crime objeto do processo) não poderá haver essa espécie de detração para o cálculo do regime de pena.”

O réu não chegou a ficar preso em razão dos fatos apurados nessa sentença, visto que foi colocado em liberdade quando da homologação da prisão em flagrante.

A lei estabelece que em condenação igual ou inferior a 4 (quatro) anos, quando não há reincidência e presentes condições favoráveis, o réu deve cumprir, desde o início, a pena no regime aberto.

Não se verifica motivação idônea para impor um regime mais severo ao acusado.

Ademais, as condições do réu são mais favoráveis do que desfavoráveis.

Desse modo, este Juízo não encontra fundamentação a justificar um regime mais severo, fixando-se o REGIME ABERTO.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Não há nos autos alteração fática a justificar a decretação de prisão preventiva, razão pela qual concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

DISPOSIÇÕES COMUNS

CONDENO o réu ao pagamento de custas processuais, com fundamento no artigo 804 do Código de Processo Penal.

Com base no art. 85, §2º, do CPC, na tabela da OAB e nos atos processuais efetivamente praticados, bem como considerando a complexidade do feito, FIXO os honorários advocatícios em 7 URH, que perfazem a quantia de R$ 7.166,41 (sete mil, cento e sessenta e seis reais e quarenta e um centavos).

EXPEÇA-SE a respectiva certidão de nomeação em nome da advogada JANAÍNA ANGÉLICA DOS SANTOS TEIXEIRA, OAB/MT n. 23.211-O
(...)”.

A defesa almeja a absolvição do crime de resistência por insuficiência probatória ou por atipicidade da conduta; subsidiariamente, pretende a desclassificação para o crime de desobediência.

Na audiência de instrução e julgamento, o PM Jonas Egues Júnior relatou como se deu a ocorrência policial,
in verbis
:

“
Testemunha: (...)

A gente foi solicitado pela irmã dele (...). Aí quando a gente chegou lá no local, a gente viu o braço dela sangrando, se eu não me engano o braço esquerdo dela. Ela relatou que teria sido o irmão, no caso aí o senhor Juninho, como é conhecido aí no Rio Branco. Só que quando a gente chegou lá, ele não estava mais no local. Aí a nossa guarnição, eu e o sargento Maurizon fomos socorrer a vítima, levamos ela pro hospital de Rio Branco. Nesse momento em que a gente ‘tava’ lá com eles, com ela lá fazendo os procedimentos de curativo pela lesão que ela sofreu (...), aí nesse tempo, a gente recebeu informação de novo, acho que de um outro parente que ficou na casa lá, de que esse cidadão já estava lá novamente, foi aí que a gente deixou ela lá aos cuidados do médico e retornamos à residência lá e, após algum tempo de conversa pra ele se entregar, ele acatou a ordem da guarnição policial. Aí a gente conduziu ele pra delegacia.

Promotor de Justiça: (...) Aqui diz também que ele teria resistido à prisão e vocês tiveram que usar de força e ele também teria tentado fugir dessa situação (...).

Testemunha: Nessa segunda vez, (...) aí quando a gente chegou ele resistiu à prisão, foi aí que a gente fez (...). Na verdade, esse que a gente usou o disparo foi na primeira vez, quando a gente chegou, a gente pegou ele saindo, né? Que ele pro fundo, lá do matagal, e desapareceu lá. Aí nessa segunda vez que a gente verbalizou certinho com ele, que ele acatou, mas nessa primeira vez ele tinha se negado, foi a vez que a gente teve que usar essa munição de elastômero pra tentar conter ele, pra tentar barrar a fuga dele.

Promotor de Justiça: Mas mesmo assim não conseguiram, mesmo verbalizando e dando esse disparo, ele fugiu?

Testemunha: Não, nessa primeira situação, a gente não conseguiu contê-lo (...).

Promotor de Justiça: E na segunda vez quando vocês chegaram foi tranquilo ou vocês tiveram que verbalizar (...)?

Testemunha: Não, teve muito trabalho ainda, não foi só de primeira não, teve muita insistência mesmo. Aí a gente até não quis forçar nada, por causa dos familiares que ali estavam, pra não causar um tumulto maior (...).

Defesa:
No ato da prisão que ele resistiu, ele ameaçou vocês
(...)?

Testemunha:
Sim, não com palavras, mas com gestos, de querer vir pra cima da guarnição policial
.

Defesa: Ele disse o quê? Você se recorda?

Testemunha: Não, não vou me recordar.

Defesa: Ele por acaso te agrediu fisicamente?

Testemunha: Lá no dia não (...).

Defesa: Então quando você falou pra ele: ‘você tá preso’, aí nesse momento, ele com gestos te ameaçou,
você se sentiu ameaçado por ele
?

Testemunha:
Sim, justamente, tanto que o comandante da guarnição teve que efetuar o disparo contra ele, porque ele ‘tava’ muito agitado
, ele já tinha agredido a irmã dele, aí quando a gente chegou, tentou verbalizar com ele,
ele não aceitou e tentou vim pra cima da guarniçã
o, como o sargento estava mais perto dele, aí quando ele foi pra tentar pegar ele, ele saiu em disparada, mas ele não chegou de acertar nenhum golpe, a gente não, e também a gente não fica tão próximo assim, dra, mas se a gente deixasse ele conseguiria com êxito efetuar alguma coisa ali pra gente.

Defesa: Você comentou que ele ‘tava’ muito agitado, muito alterado, é isso mesmo?

Testemunha: Sim.

Defesa: Você sabe dizer pelo cheiro assim se ele tinha usado droga ou bebido?

Testemunha: Não, eu não vou me recordar (...).

Defesa:
Em que momento que ele te ameaçou
?

Testemunha:
Antes de ele fugir
(...), nesse tempo do Comandante da guarnição verbalizar e ele sentir que ele ia ser preso, ele ‘tava’ em flagrante ali e ele empreendeu fuga ali (...). Se a gente tivesse ali próximo a ele, digamos assim perto, com certeza ele viria pra cima da gente, só que como a gente tentou ficar longe, a princípio, não houve esse contato de agressão (...)
”.

Em juízo, o PM Maurizon Gomes dos Santos corroborou a versão apresentada pelo PM Jonas,
in verbis
:

“
Testemunha: (...) Naquela tarde, fomos solicitados dizendo que havia acontecido uma agressão e resultando em lesão corporal na avenida Independente. Chegando no local, (...) a vítima nos relatou que seu irmão, Samuel Pereira Canela, havia lhe agredido, salvo engano, tinha quebrado um prato de louça, arremessado contra ela, lesionando o braço, não me lembro ao certo se o rosto, acredito que o rosto também, então estava bastante ensanguentada. Inclusive nós recomendamos que ela fosse até ao hospital, não me lembro, mas acredito que nós até a conduzimos até o hospital e, de imediato, o Samuel Pereira Canela ‘tava’ no local. Nós tentamos fazer a prisão dele, era até um dia chuvoso, ele saiu correndo, evadiu, entrou em quintais de vizinhos próximos, entrou no mato, naquele momento, não conseguimos fazer a sua prisão. Minutos depois, fomos informados que ele tinha voltado novamente na residência. Fizemos o cerco e logramos êxito, mediante resistência, em conseguir fazer a abordagem e a detenção do Samuel Pereira Canela.

Promotor de Justiça: (...)
Quando vocês chegaram, ele resistiu à prisão e vocês tiveram que utilizar da força mesmo
, né?

Testemunha:
Sim, inclusive até o pai dele e os irmãos ajudaram de certa forma a conter ele
. Até que ele deitou no chão e fizemos o algemamento.

Defesa: (...) No momento da prisão, o Samuel, ele agrediu, ele foi violento com vocês, ou não, ou ele só correu, evadiu-se do local?

Testemunha: No primeiro momento, ele correu.
Já no segundo momento, ele estava bastante violento, eufórico, pronto pro embate, ‘tava’ até com arma de impacto controlado, antimotim, e verbalizando o tempo todo com ele, até que foi o momento que os irmão dele e o pai dele ajudaram, que foram aproximando, fechando o cerco, e ajudando a conter,
até que nós conseguimos imobilizar no chão e fazer o algemamento.

Defesa: Certo, ele ameaçava, ele foi violento, quais as palavras que ele disse?

Testemunha: Não me lembro, dra., mas ele ‘tava’ provavelmente sob efeito de álcool e
se apresentava bastante agressivo, muito agressivo
, tanto é que agrediu a própria irmã (...)
”.

No interrogatório judicial, Samuel Pereira Canela confessou ter agredido sua irmã, em razão de estar muito “
chapado
” no momento da ação e, em relação ao crime de resistência, afirmou que correu, dizendo não se recordar de ter ameaçado os policiais.

O artigo 329 do Código Penal dispõe que comete referido delito o agente que se opõe à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio.

Consoante expõe Jamil Chaim Alves
[1]
, ‘
somente há o delito se houver
resistência ativa
(vis corporalis ou vis compulsiva)
.
Não há o crime na hipótese de
resistência passiva
(vis civilis), também denominada “atitude ghândica”, consistente na oposição à execução de ato legal sem o emprego de violência ou ameaça
’.

Dos depoimentos judiciais dos policiais militares que participaram da ocorrência, tem-se que
Samuel
, em um primeiro momento, fugiu da abordagem policial, mas posteriormente os ameaçou e demonstrou exacerbada agressividade, o que fez com que os agentes estatais necessitassem inclusive do auxílio do pai e dos irmãos do apelante para efetuarem sua prisão.

Dessarte, demonstrado que o acusado
se opôs à execução de ato legal, mediante ameaça exercida contra os policiais
, não há falar em absolvição por insuficiência probatória ou por atipicidade da conduta.

No que se refere ao pleito de desclassificação para o delito de desobediência, a ameaça e a agressividade demonstradas pelo réu na sua prisão em flagrante inviabilizam o acolhimento do pleito desclassificatório, uma vez que o crime previsto no art. 330 do Código Penal pressupõe que o agente desobedeça à ordem legal de funcionário público,
sem
o exercício de violência ou ameaça.

No que atine à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o pleito não comporta acolhimento por não preenchimento do requisito previsto no art. 44, I, do Código Penal, o qual pressupõe que o crime seja cometido
sem
violência ou grave ameaça à pessoa,
in verbis
:

“
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o
crime
não
for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa
ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II – o réu não for reincidente em crime doloso;

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente
”.

Quanto ao pleito de suspensão condicional da pena, razão assiste à defesa, porque satisfeitas as condições dispostas no art. 77 do Código Penal:

“
Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

I - o condenado não seja reincidente em crime doloso;

II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício;

III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código
”.

Assim, considerando que, à época do crime, o acusado não era reincidente em crime doloso e as circunstâncias judiciais foram valoradas favoravelmente, concedo ao réu a suspensão condicional da pena.

Por fim, em relação aos honorários, verifico que o juízo de origem os arbitrou no importe de 10 (dez) URH e determinou a expedição da correspondente certidão [Id nº 147046805 - Pág. 175 e 147046806 - Pág. 1].

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
para conceder ao réu a suspensão condicional da pena
, mantendo incólumes os demais itens da sentença objurgada.

É como voto.

[1]
ALVES, Jamil Chaim.
Manual de Direito Penal
. Salvador: Juspodivm. 2021, p. 1522.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022